Tribunal: TJES
Processo: 5004400-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA e outros

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 46 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024 não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

2. Não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado.

3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

4. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER, EM PARTE, a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO D
A 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000227-08.2023.8.08.0048.

A impetrante alega, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que a paciente se encontra presa desde 20/11/2023 e, até o momento, não fora ofertada a peça acusatória pelo
Parquet
.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 8131240 deferindo, em parte, o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8181527).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8204647), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO D
A 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000227-08.2023.8.08.0048.

A impetrante alega, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que a paciente se encontra presa desde 20/11/2023 e, até o momento, não fora ofertada a peça acusatória pelo
Parquet
.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, a paciente fora presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que a indiciada, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo de propriedade de Jose Raimundo de Almeida de Oliveira.

A paciente fora presa na data de 20/11/2023 e, no dia seguinte (21/11/2023), fora submetida à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Na data de 05/12/2023, por algum equívoco, os autos foram distribuídos ao Juízo de Fundão/ES, quando deveriam ter sido distribuídos ao Juízo de Serra/ES (local de cometimento da infração).

Em virtude do ocorrido, em 30/01/2024, o Juízo de Fundão proferiu decisão determinando a redistribuição dos autos, tendo o Ministério Público tomado ciência da decisão em 07/02/2024 e a redistribuição se deu somente em 09/02/2024.

Por fim, em 22/04/2024, fora expedida nova intimação ao Ministério Público para ciência, sendo que a peça acusatória somente fora ofertada em 25/04/2024.

Nesse contexto, nota-se evidente que ocorreu excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, uma vez que extrapolado
e muito
o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal:

Art. 46.
O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial
, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (
art. 16
), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Destaco que não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado.

Além disso, resta evidente que houve falha na tramitação do feito, ao ser distribuído, inicialmente, ao Juízo de Fundão, sem que tal falha possa ser imputada à Defesa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.2.
Depreende-se dos documentos do feito que, desde o dia 25/3/2023, o paciente estava preso pela prática dos crimes de roubo qualificado, estelionato e porte de arma de fogo e, segundo o voto vencido do acórdão impugnado, "debalde concluído o respectivo inquérito policial desde 05/04/2023, ocasião em que o acusado restou indiciado [...] até o presente momento não houve sequer o oferecimento de denúncia, circunstância a ensejar a concessão da ordem de ofício, dado o manifestado constrangimento ilegal por excesso de prazo".
3. Não se revela razoável a dilação de prazo por tempo indeterminado para que o Estado promova atos processuais, tampouco se mostra plausível justificar-se a prorrogação do cárcere do réu, por período desmedido, mormente porque se trata de prisão cautelar. Na espécie, o caso não apresenta maior complexidade, motivo pelo qual a delonga no processamento da demanda, sem nem sequer previsão para o início da instrução processual, não se deveu por ato da defesa. 4. Conquanto presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva - diante do fundado risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do delito -, forçoso concluir, em juízo de proporcionalidade, ser suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao acusado, independentemente de mais acurada análise do Magistrado competente, providências alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 181.702/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o parquet aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Feitas essas considerações, entendo por bem substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva doa paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere que ora passarei a fixar.

Ante o exposto,
CONCEDO
,

EM PARTE
, a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para relaxar a prisão preventiva da paciente e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares: i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade coatora, para informar e justificar suas atividades; ii) manutenção de endereço atualizado, devendo comparecer a todos os atos do processo; iii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital (Grande Vitória) sem autorização judicial; iv) monitoração eletrônica, caso haja equipamento disponível ao Juízo de origem, caso contrário, fica dispensada a medida.

É como voto.